Tribunal: TJBA
Processo: 8007015-65.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007015-65.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DALCIZENIDE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JARDIM MADRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNA ROLDI GIARETTON, MONICA ARAUJO E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO FIRMADO DIRETAMENTE COM A INCORPORADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. MORA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária. 2 - A apelante celebrou contrato de compra e venda de lote urbano diretamente com empresa incorporadora, pelo valor de R$ 39.990,00, parcelado em 200 prestações mensais, com correção monetária anual pelo IGP-M e juros compensatórios de 8,60% ao ano. Sustenta que os encargos contratuais são abusivos, que houve capitalização de juros e cobrança de comissão de permanência, além de reputar necessária perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A controvérsia recursal gira em torno de: (i) preliminares de inadmissibilidade do recurso (princípio da dialeticidade) e de nulidade do processo, por cerceio de defesa, ante a ausência de prova pericial; (ii) alegação de abusividade das cláusulas de correção monetária pelo IGP-M e dos juros remuneratórios de 8,60% ao ano; (iii) capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; (iv) mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O princípio da dialeticidade não exige simetria formal entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. Basta que o recorrente aponte, de forma inteligível, as razões pelas quais o julgado merece reforma. Preliminar rejeitada. 5 - Não configura cerceio de defesa o indeferimento de perícia quando a própria parte, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide. A preclusão lógica obsta a alegação posterior de cerceamento de defesa. 6 - A correção monetária não é encargo adicional, mas mecanismo de recomposição do valor real da obrigação. A simples elevação do IGP-M ao longo do tempo não configura abusividade nem autoriza a revisão contratual, que exige, nos termos do art. 478 do Código Civil, a demonstração de fato superveniente, imprevisível e extraordinário. 7 - A taxa pactuada de juros remunerários de 8,60% ao ano não caracteriza abusividade. 8 - O contrato não prevê capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Sem cláusula expressa nesse sentido e sem demonstração concreta do anatocismo, não se reconhece a abusividade alegada. 9 - A alegação somente no apelo referente à comissão de permanência consiste em inovação recursal, não comportando conhecimento o recurso no ponto. Ainda que assim não fosse, o instrumento contratual não a prevê, faltando interesse recursal. 10 - Não reconhecida abusividade nos encargos da normalidade contratual, mantém-se a mora da apelante, que também deixou de efetuar os depósitos judiciais autorizados em decisão interlocutória, frustrando o pressuposto prático da consignação. 11 - O improvimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
12 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 478; CPC, arts. 5º e 85, §§ 2º e 11; Decreto nº 22.626/1933, art. 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 46.<br>
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.440.045/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 10.06.2024; STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 28; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8004126-12.2019.8.05.0022, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8007015-65.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante DALCIZENIDE DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelada JARDIM MADRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça